Tribunal: TJDFT
Processo: 0730931-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. RASTREAMENTO EM TEMPO REAL. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão judicial que autorizou medida cautelar de interceptação telemática com rastreamento em tempo real da localização de investigado, no contexto de apuração de crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da interceptação telemática com rastreamento em tempo real autorizada judicialmente, fora das hipóteses previstas nos artigos 13-A e 13-B do CPP, e sua compatibilidade com os direitos fundamentais e com o precedente vinculante da ADI 5.642/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida cautelar foi autorizada com base na Lei no 9.296/96, que regula a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, não se confundindo com o regime excepcional dos artigos 13-A e 13-B do CPP.
4. A decisão judicial observou os requisitos legais, com fundamentação adequada, presença de indícios de autoria e materialidade, e urgência para cumprimento de buscas e apreensões.
5. O rastreamento por ERB configura interceptação de fluxo de comunicações telemáticas, abrangida pela Lei no 9.296/96, sendo admissível para crimes punidos com reclusão.
6. A medida foi proporcional, limitada no tempo e escopo, com controle judicial prévio, visando exclusivamente à localização dos investigados.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade de medidas semelhantes, desde que fundamentadas e delimitadas temporal e espacialmente.
8. Afasta-se a ilicitude por derivação, pois a medida originária foi legal, não contaminando as provas subsequentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, XII e LXXIX; CPP, arts. 13-A, 13-B, 157, § 1o e § 3o; Lei no 9.296/96, art. 1o, parágrafo único; Marco Civil da Internet, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.642/DF, Plenário, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no RMS no 72.137/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, RMS no 61.302/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 26.08.2020.